Tribunal: TJPA
Processo: 0801297-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801297-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, ANDRESSON SOUZA GOES, HILDSON ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E À TRAIÇÃO OU EMBOSCADA, CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 211, CAPUT C/C ARTIGO 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
: IMPROCEDENTE.

1. Os julgados atuais são uníssonos em afirmar que para a análise do excesso de prazo, deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória, e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado.

2. na hipótese, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que os pacientes estão sendo julgados e processados pela suposta prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado
,
ocultação de cadáver
e
organização criminosa
, tipificados no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, artigo 211, caput, e artigo 288, todos do Código Penal
.

3. portanto, as Circunstâncias particulares do caso concreto denotam que o feito tem tramitação regular, não podendo ter, inobstante, previsão temporal exata, haja vista que há eventualidades, relacionadas com a asseguração da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, a impor a análise pormenorizada da conduta criminosa irrogada na acusação, que podem justificar a dilação do prazo para a formação do prazo da culpa.

4. Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante, vez que os acusados, ora pacientes, foram intimados em 10 e 12/12/2021, para apresentarem
Resposta à Acusação
, por meio de suas respectivas defesas.

5.
Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

6.
Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor dos pacientes
Adriano Oliveira da Silva, Andresson Souza Goes e Hildson Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, pelo excesso de prazo na segregação cautelar dos pacientes, nos autos da
Ação Penal nº 0014782-69.2019.8.14.0005
.

Em sua
petição inicial
(ID 8079997), o impetrante aduziu que os pacientes estão presos preventivamente aguardando o andamento processual, sem que tenham sido citados para apresentar defesa escrita.

Relatou que os pacientes estão há quase 2 (dois) anos aguardando intimação para apresentação de Resposta à Acusação, alegando que o inquérito policial se iniciou em 2019, não estando presente qualquer justificativa para a demora processual.

Pontuou que o Juízo determinou a abertura do prazo para vistas e manifestação do Ministério Público a um pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo, feito pela Defensoria Pública em favor de outro réu, e até a presente data seque houve intimação, manifestação ou, sequer, apreciação do pedido.

Aduziu ser flagrante o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, em decorrência do excesso de prazo para a apreciação pelo juízo coator do pedido de relaxamento da prisão preventiva dos pacientes.

Por tais motivos, requereu a concessão do pedido de liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva dos pacientes em face do excesso de prazo na segregação cautelar, expedindo-se os competentes alvarás de soltura. No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

Após a regular distribuição do feito, sua relatoria recaiu sobre a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que em Despacho (ID 80897299), suscitou a prevenção desta Relatora, em face da anterior distribuição de
Habeas Corpus
, na mesma data, referente ao paciente Kleidson Charles, e à mesma Ação Penal.

Certidão da Secretaria (ID 8090608), atestando que esta Relatora encontrava-se de suas atividades funcionais, por motivo de férias, no período de 07/02 a 08/03/2022.

Com o retorno do autos, a Excelentíssima Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
denegou
o pedido de liminar pleiteado, solicitando informações ao juízo inquinado coator, bem como a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, e a devolução do feito à esta Relatora originária.

O Juízo inquinado coator prestou informações, ID 8113002.

Nesta
Superior Instância
, ID 8247182, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do presente
writ
e, no mérito, pela sua
denegação
.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Como dito alhures, o impetrante busca, por meio da presente ordem de
Habeas Corpus
liberatório, a revogação da prisão preventiva dos pacientes sob o fundamento de excesso de prazo na segregação cautelar, a qual não pode perdurar indefinidamente, restando evidenciado o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a ordem deve ser
denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a
alegação de excesso de prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao descaso injustificado do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de complexidade da causa, elevada quantidade de réus e em razão da prática de atos protelatórios pela defesa, a relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Neste sentido, colaciono julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA 64/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
O excesso de prazo dever ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética dos prazos
. 2. (...).
(STJ – HC: 371507 PE 2016/0244335-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PELA DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLURALIDADE DE RÉUS (FEITO MULTITUDINÁRIO). (...).

1. É certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”).
Todavia, para que o ilegal excesso de prazo seja reconhecido, deve haver o reconhecimento de que há incúria estatal imotivada e desproporcional na condução do feito
. 2. No caso,
embora o Recorrente alegue ser injustificável estar preso desde 06/04/2020 (há pouco mais de um ano), a tramitação do processo-crime no qual foi expedida carta precatória além de ser multitudinário (três réus) -, ocorre sem que o feito permanece por longo tempo sem novos andamentos
. 3. O Juiz de primeiro grau, nas informações que prestou em 22/02/2021 para instruir o julgamento pela Corte local, consignou que o Processo-crime, naquela ocasião, encontrava-se na fase de apresentação das alegações finais. Como a audiência de instrução já se realizou, pressupõe-se que em breve será proferida a decisão que põe termo à fase do judicium accusationis. No mais, conclusão contrária a esse entendimento dependeria da concretização do prolongamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC no 144607 MG 2021/0087528-0, Relator (a): Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Julgamento: DJe 29/04/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, E §3º, ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 16 DA LEI 10.826/03, ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13. (...). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
Não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o processo tramita dentro dos critérios da razoabilidade, sem nenhum excesso ou retardo injustificado. 4. Ordem denegada. Decisão unânime
.
(TJ/PA – HC 0802333-95.2018.8.14.0000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifei

Com efeito, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao ofício, o magistrado singular esclareceu que os pacientes estão sendo julgados e processados pela suposta prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa
, tipificados no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, artigo 211,
caput
, e artigo 288, todos do Código Penal
.

Acrescentou que a inicial acusatória narra que no dia
03/10/2019
, a vítima
Flávio Barbosa
teria desaparecido, e o ora paciente
Adriano Oliveira da Silva
teria sido visto em um bar, afirmando ter sido o autor do crime de homicídio, bem como do crime de ocultação de cadáver.

Pontuou que no dia
08/10/2019
ocorreu a primeira busca pelo corpo da vítima, o qual não fora encontrado. Todavia, fora localizado um motor rabeta “Toyama”, nº de série 00400041801631, de propriedade da vítima. Relatou que, no dia
03/12/2019
, em razão de denúncia anônima, o paciente Adriano foi identificado e, por sua vez, conduziu a guarnição policial ao corpo da vítima Flávio Barbosa, na localidade de Assurini, Travessão do Cajueiro, Zona Rural, no município de Altamira/PA.

Após o regular andamento da investigação policial, no dia
18/12/2019
, foram indiciados os nacionais
Adriano Oliveira da Silva
,
Andresson Souza Goes
,
Hildson Alves da Silva
, ora pacientes, além de
Cleidson Charles Conceição da Silva
, como autores do crime delineado na denúncia.

No dia
11/03/2020
, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes.

No dia
29/10/2020
, a Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão preventiva imposta ao nacional Cleidson Conceição da Silva.

A
exordial acusatória
foi
oferecida
pelo representante do Ministério Público em
05/11/2020
, pela suposta prática dos
crimes de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa
, tipificados no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, artigo 211,
caput
, e artigo 288, todos do Código Penal
, e em
09/12/2020 a denúncia foi recebida
.

Ressaltou que no dia
10 e 12/11/2021
, respectivamente, os nacionais
Hildson Alves da Silva
e
Adriano Oliveira da Silva
foram citados para apresentar
Resposta à Acusação
.

Sublinhou que todos os acusados, ora pacientes, estão presos atualmente, em razão de outros crimes.

Desta forma, evidencia-se nitidamente o natural deslinde processual, ainda pendente por circunstância alheia à atividade judicante, vez que os acusados, ora pacientes, foram intimados para apresentarem
Resposta à Acusação
, por meio de suas respectivas defesas.

Diante do contexto ora delineado, a pretensão deduzida nesta ação mandamental deve ser denegada com substrato nestas duas conclusões: cuida-se de causa complexa, haja vista a pluralidade de réus e a apuração de múltiplos crimes, sendo razoável inferir que a tramitação processual não tenha tempo de duração exato face a necessidade de assegurar eficácia a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, as quais rechaçam a tese de constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal.

No que concerne à complexidade da causa
, é curial assinalar que a pluralidade de réus denotam que o feito não poderá ter tramitação com lapso temporal exato por se presumível uma série de eventualidade, tais como a oitiva de várias testemunhas, a expedição dos respectivos mandados de intimação, a necessidade de remarcação de audiência face a ausência de testemunhas e a apreciação de pedidos de liberdade provisória, além da gravidade concreta dos múltiplo delitos apurados no feito, quais sejam, os fatos típicos definidos nos
artigos 121, §2º, incisos II e IV, 211,
caput
e 288, todos do Código Penal
.

Conforme entendimento pacífico no
Superior Tribunal de Justiça
, eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade. Por isso, é permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, sendo certo que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética: complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Sob esse prisma, ao menos por ora, não se revela irrazoável e desproporcional
a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a relativa complexidade do feito, o qual conta com 04 (quatro) acusados, cujas condutas devem ser analisadas pormenorizadamente para fins de responsabilização criminal, haja vista o influxo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além do que tem por objeto a apuração da prática de múltiplos delitos, o que implica, inevitavelmente, dilação de prazo para a formação da culpa.

Como salientado alhures, os julgados atuais são uníssonos em afirmar que, para a análise do excesso de prazo deve a contagem ser examinada de forma global, considerando-se todos os atos e procedimentos até o fim da fase instrutória e não o lapso temporal estabelecido para cada ato em separado. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

(...). –
Inocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
Vê-se, destarte, que o paciente segue preso cautelarmente há aproximadamente 05 (cinco) meses, o que não configura excesso de prazo, a priori, em função da presença dos vetores ao norte destacados, sobretudo a pluralidade de agentes, a complexidade do feito e a presença de incidente processual
. Assim, desde o termo da prisão do paciente, até a presente data, não há qualquer excesso de prazo que justifique sua soltura, estando a custódia cautelar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que dever ser rechaçada também esta segunda alegação. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (...).
(TJ/PA – HC 08063914420188140000 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgamento: 25/09/2018, Seção de Direito Penal).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Não prospera a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva se a demora para o encerramento da instrução é decorrente da complexidade da causa e da pluralidade de agentes, atendendo do d. Magistrado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ/MG – HC 10000180340796000, Relator: MATHEUS CHAVES JARDIM, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data de Publicação: 21/05/2018).
Grifei

Seguindo essa linha de compreensão, entendo que o procedimento segue tramitação regular em 1º grau de jurisdição, respeitando-se as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, de tal sorte que, ao menos por ora, afigura-se
superada a alegação de excesso de prazo veiculada nesta impetração
.

Ademais, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 01/04/2022